Tribunal: TJPA
Processo: 0009968-48.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009968-48.2018.8.14.0005

APELANTE: JESSICA PRISCILA CARDOSO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0009968-48.2018.8.14.0005
RECORRENTE: JESSICA PRISCILA CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;
(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA, tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido.

O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente.

A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 22/03/2022;

TJPA, Ap. Cível nº 0010141-72.2018.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 12/03/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JÉSSICA PRISCILA CARDOSO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Historiando os fatos, Jéssica Priscila Cardoso da Silva ajuizou ação contra a empresa Norte Energia S/A, pleiteando o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo, composto por ela e seu companheiro, como "família convivente" no imóvel desapropriado pela recorrida. A autora alegou que residia no imóvel pertencente à sua mãe, localizado na Rua Dois, nº 223, Invasão dos Padres, Altamira/PA, antes do período de congelamento estabelecido no Plano Básico Ambiental (PBA). Pleiteou ainda a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular trâmite, com a produção de provas documentais e testemunhais. No entanto, o juízo de origem concluiu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo PBA, sobretudo a condição de "família convivente" e a ocupação do imóvel antes do congelamento. Vejamos:

"Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do CPC."
.

Inconformada com a sentença, Jéssica Priscila Cardoso da Silva interpôs recurso de apelação (ID n° 18139395).

Em suas razões recursais, inicialmente, a recorrente afirma que sua residência no imóvel com sua mãe e companheiro era anterior ao período de congelamento (2011) e que, por erro da própria requerida, ela não foi incluída no cadastro socioeconômico inicial. Segundo a apelante, o cadastro foi realizado de forma unilateral pela recorrida, sem a devida assistência jurídica e com prejuízos à população atingida.

A autora destaca que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova deveria ter sido aplicada no caso, transferindo à requerida a obrigação de demonstrar que a apelante não preenchia os critérios de elegibilidade, tendo em vista que a empresa detinha melhores condições de produzir tais provas.

A recorrente fundamenta tal argumentação em princípios constitucionais, como o da igualdade, cooperação, e no acesso à justiça.

Ademais, a recorrente discorre sobre as normas e compromissos ambientais assumidos pela requerida no licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, especialmente no que tange à obrigação de assegurar tratamento adequado às famílias afetadas, conforme previsto no PBA. Alega que a empresa falhou em mitigar os impactos do empreendimento, deixando de atender famílias como a sua, o que violou normas de direitos humanos e ambientais.

Em relação aos danos morais, a apelante sustenta que a negativa de reconhecimento como beneficiária causou profundo abalo psíquico, privando-a do direito à moradia adequada e à dignidade. Ressalta que o deslocamento compulsório resultou em sofrimento psicológico significativo, agravado pela demora na reparação dos danos por parte da requerida.

Por fim, a autora reitera a necessidade de reforma da sentença para que sejam reconhecidos os seus direitos de inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida Norte Energia S/A, em contrarrazões (id n° 18139399).

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, sob o fundamento de que os critérios de elegibilidade do PBA não foram atendidos pela apelante, restando ausentes provas suficientes para justificar a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Jéssica Priscila Cardoso da Silva, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra a empresa Norte Energia S/A, fundamentando-se na ausência de comprovação de que a autora atendia aos critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que regulam o reassentamento em caso de impacto social pela desapropriação.

Inicialmente, é imperioso destacar que o Plano Básico Ambiental (PBA) foi elaborado com o objetivo de mitigar os impactos sociais e ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte. O PBA estabelece critérios claros para a inclusão de famílias em programas de reassentamento, prevendo a elegibilidade de "famílias conviventes" – aquelas que, possuindo grau de parentesco, residem no mesmo imóvel que a família principal, de forma independente e com autonomia financeira, até a data de congelamento, fixada em 25 de janeiro de 2013.

No entanto, consta nos autos que a autora, ora apelante, não preenche os requisitos indispensáveis à concessão dos benefícios pleiteados. Tal posicionamento baseia-se na ausência de sua inclusão no cadastro socioeconômico inicial, tanto como integrante da população residente quanto como ausente.

Ainda que tenha sido posteriormente inserida no processo de revisão cadastral, aponta-se que a mudança da autora e de seu núcleo familiar para o imóvel atingido ocorreu em data posterior ao marco de congelamento fixado em janeiro de 2013. Essa informação é corroborada pelos autos, que indicam a mudança apenas em julho de 2013, vejamos:

Outrossim, da análise detida dos autos, observa-se que a autora não foi identificada no cadastro socioeconômico realizado em 31 de agosto de 2011, e, ainda que tenha sido constatada sua residência no imóvel atingido durante a revisão cadastral (em 07 de outubro de 2013), há registro de que a mudança para o referido imóvel ocorreu após o marco temporal do congelamento (janeiro de 2013).

No caso, a apelante sustenta que residia no imóvel situado na Rua Dois, nº 223, Bairro Invasão dos Padres, juntamente com sua mãe e companheiro, em condição de núcleo familiar autônomo. Alega que o erro no cadastro socioeconômico não pode servir de obstáculo ao reconhecimento de seu direito ao reassentamento e que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova deveria ser aplicada para imputar à empresa recorrida a obrigação de comprovar a ausência de tal condição.

Entretanto, tais alegações carecem de respaldo probatório nos autos. Conforme bem apontado pelo juízo de primeiro grau e ratificado no parecer ministerial,
a própria autora declarou durante o cadastramento socioeconômico revisional que ocupava o imóvel há apenas três meses
, ou seja, após a data de congelamento.

Não foram apresentados documentos ou outros elementos de convicção que pudessem contradizer esta declaração ou demonstrar que a autora e sua família possuíam as características de independência financeira e funcional exigidas para o reconhecimento como "família convivente".

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, é aplicável apenas em casos em que uma das partes tenha maior facilidade na obtenção de elementos probatórios. Contudo, sua aplicação exige a existência de elementos mínimos que justifiquem a transferência do encargo probatório. No presente caso, não há qualquer demonstração de que a apelada detinha informações exclusivas que pudessem ser produzidas para esclarecer a controvérsia.

Ademais, é da autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme regra do artigo 373, inciso I, do CPC. A inexistência de provas robustas que demonstrem o preenchimento dos requisitos de elegibilidade do PBA impede o acolhimento de suas pretensões.

Quanto à alegação de danos morais, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que o dever de indenizar decorre da demonstração de três elementos: (i) conduta ilícita, (ii) dano efetivo e (iii) nexo causal entre a conduta e o prejuízo experimentado. No presente caso, a remoção da autora e sua família decorreu da implementação do empreendimento Belo Monte, com estrita observância das normas estabelecidas no PBA. Não se verificou qualquer conduta ilícita da empresa recorrida que pudesse ensejar o dever de reparação.

O alegado abalo psíquico, embora compreensível diante da situação de vulnerabilidade social da autora, não está vinculado a uma conduta ilegal da requerida. Pelo contrário, a requerida demonstrou ter agido conforme os critérios legais e ambientais estabelecidos para o reassentamento das populações impactadas.

Ademais,

a recorrente baseou sua insurgência em argumentos que já foram devidamente analisados e afastados na sentença de primeiro grau. A falta de comprovação de que a autora residia no imóvel antes da data de congelamento e que possuía autonomia financeira inviabiliza o reconhecimento de seu direito ao reassentamento urbano coletivo. Por conseguinte, inexiste razão para reformar a sentença impugnada.

A seguir, transcrevo trecho do parecer exarado pela Ilustre Procuradora de Justiça (ID N
°
23167860)
:

“
Para fazer jus ao enquadramento no aludido projeto, o principal e primeiro requisito (mas não único) é estar inscrito no cadastro socioeconômico realizado na propriedade com a qual alega vínculo. Além disso, conforme o item 4.4.2.8-3 (Critérios de Elegibilidade) do PBA, a “família convivente” é assim definida: “Família com grau de parentesco, moradora no mesmo domicílio que família principal”. Portanto, devem estar demonstrados os seguintes requisitos quando do cadastramento ou no máximo até a data de congelamento: (i) possuir grau de parentesco com o possuidor; (ii) residir no imóvel afetado; (iii) coabitação com a família principal; (iv) constituir uma família com independência financeira e funcional do núcleo familiar principal quando do cadastro ou até no máximo a data de congelamento em 25/01/2013.

No presente caso, a autora/apelante não constou no cadastro socioeconômico realizado em 07/12/2011 e na revisão cadastral realizada em 07/10/2013 afirmou que residia no imóvel há apenas três meses, portanto após a data do congelamento.

Não deve prosperar o argumento da apelante de que o nervosismo e ou medo de prejudicar a mãe justifiquem suposto equívoco em admitir que não residia no imóvel à época da data de congelamento, pois não há outros documentos ou provas que corroborem a tese da autora/apelante.

Nesse sentido, a apelante não se desincumbiu de provar, a teor do art. 373, I, do CPC/15, que deve receber quaisquer indenizações, nos termos do art. 944 do CC/2002, por ser ocupante no imóvel apontado na exordial”.

Por fim, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais versam sobre situações análogas à presente demanda, reafirmando o entendimento já consolidado sobre a matéria em discussão:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE. PLANO DE REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabion Almeida Torres contra sentença da 3ª Vara Cível de Altamira que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do autor. O apelante busca sua inclusão no plano de reassentamento coletivo, em razão de alegado impacto pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além da condenação da Norte Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à inclusão no plano de reassentamento coletivo destinado às famílias atingidas pela construção da UHE Belo Monte; (ii) estabelecer se há responsabilidade da Norte Energia S/A para o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprova a condição de família agregada no período de congelamento estabelecido pelo Plano Básico Ambiental (PBA), o que inviabiliza seu enquadramento como beneficiário do reassentamento.

4. A prova testemunhal apresenta inconsistências sobre o período de convivência do apelante no imóvel afetado, além da ausência de comprovação documental que o relacione como residente no local durante os cadastramentos realizados.

5. A inclusão do apelante no reassentamento implicaria em dupla indenização para a mesma unidade familiar, o que é vedado.

6. A condenação por danos morais é incabível, uma vez que não se comprovou qualquer ato ilícito da parte apelada que ensejasse tal reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O beneficiário do reassentamento coletivo, no contexto de construções de grande impacto ambiental como a UHE Belo Monte, deve comprovar a condição de família agregada durante o período de congelamento previsto no PBA.

2. A concessão de indenização por danos morais depende de comprovação de ato ilícito ou conduta culposa da parte ré.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 22/03/2022

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008924-91.2018.8.14.0005 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECI MENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO.
ausência
de prova de família autônoma. sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. Mérito.
De acordo com a instrução processual desenvolvida nos autos, o apelante deixou de comprovar que constituía família independente, o que lhe garantiria o recebimento das indenizações perseguidas."
(Ap. Cível, proc. n. 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/3/2022).

Ementa
: Direito civil e ambiental. Apelação cível. Ação de indenização por desapropriação indireta. Pedido de inclusão em plano de reassentamento. Ausência de comprovação de posse e vício de consentimento em acordo celebrado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ildemar de Sousa Costa contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória proposta em face de Norte Energia S.A. O autor pleiteava inclusão no Plano de Atendimento à População Atingida, com a concessão de imóvel em reassentamento coletivo ou outra forma de atendimento habitacional, bem como o pagamento de auxílio moradia retroativo, sob alegação de desapropriação decorrente da construção da UHE Belo Monte e suposta exclusão indevida dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há direito do recorrente à inclusão no plano de reassentamento coletivo como atingido pela UHE Belo Monte e ao recebimento de auxílio moradia retroativo; e (ii) se o acordo prévio celebrado em nome do autor com a empresa Norte Energia S.A. possui vícios de consentimento que justifiquem sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de comprovação da posse residencial do imóvel no local declarado, conforme registros fotográficos, cadastro socioeconômico e levantamento físico patrimonial.
4. Validade do acordo firmado entre as partes, com representação por procuração pública, não havendo evidência de coação ou má-fé da empresa requerida.
5. Encargo probatório do autor, nos termos do art. 373, I do CPC, não sendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A validade do acordo celebrado mediante procuração pública entre as partes afasta o direito à inclusão em plano de reassentamento e ao auxílio retroativo, na ausência de comprovação de posse ou vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação nº 00067926320128140040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 2021; TJ-PA, Apelação nº 00005692920178140005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2023.

(TJ-PA
0802475-50.2019.8.14.0005
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
05/11/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO SOBRE TERRENO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010141-72.2018.8.14.0005 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024 )

Outrossim, entendo que

a sentença de primeiro grau está fundamentada em elementos probatórios e jurídicos robustos que atestam a improcedência dos pedidos iniciais. Não havendo novos fatos ou provas capazes de infirmar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jéssica Priscila Cardoso da Silva, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025